Tribunal: STF
Processo: ARE 1349512
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que possui a seguinte ementa (eDOC 4, p. 7):
    “APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO - NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO DO TRIBUTO - MARCO FINAL – DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, 1, DO CTN) - CONFIGURAÇÃO PARCIAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CREDOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO - LEGITIMIDADE CONFIGURADA - INCIDENTE DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 14.937103 - OBSERVÃNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Segundo entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a data de constituição definitiva do crédito coincide com a data de notificação do contribuinte para o pagamento, sendo esse o marco inicial da prescrição. 2. No caso concreto, considerando as datas de constituição dos créditos tributários e do despacho que ordenou a citação(art. 174, Parágrafo único, 1, do CTN) reconhece-se a prescrição parcial(2006), haja vista o transcurso de cinco anos. 3. O Órgão Especial do TJMG, em votação unânime, reconheceu a constitucionalidade da Lei Estadual n°14.937/2003 e a legitimidade do credor fiduciário para figurar no polo passivo de eventual execução fiscal em que a Fazenda Pública busca a cobrança de IPVA não recolhido, sendo a referida decisão de observância obrigatória pelos órgãos fracionários. 4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso provido em parte.”
    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 4, p. 40).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 102, 146, III, a e b, 155, III, e 156, II, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que é inconstitucional a atribuição da sujeição passiva do IPVA ao credor-fiduciário, seja como contribuinte ou responsável tributário, sobretudo se essa obrigação se der por meio de lei ordinária estadual.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 4, p. 11-13):
    “Quanto à responsabilidade pelo débito tributário, cumpre asseverar que a Constituição Federal, além de repartir as competências legislativa e material da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios nos arts. 21 a 25 e 30, discriminou a competência político tributária.
    Levando-se em conta que a União não exerceu a sua competência legislativa sobre as regras gerais do IPVA— art. 146 da Constituição Federal -, coube aos estados a sua regulamentação plena, nos termos do ad. 24, 1, e §§ 1 0 e 30 , da Constituição Federal.
    Por consequência, enquanto não sobrevier lei complementar Federal, o estado-membro tem autonomia para instituir a lei ordinária apta a disciplinar a questão.
    (…)
    Nesse contexto, o Estado de Minas Gerais editou a Lei Estadual nº 14.937103, a qual dispõe que:
    Art. 4° Contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor.
    Art. 5º Respondem solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IFVA e dos acréscimos legais devidos:
    I - o devedor fiduciante, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária;
    II - o arrendatário, em relação a veículo objeto de arrendamento mercantil.
    Portanto, o apelante responde solidariamente pelo pagamento do IPVA.
    Além disso, não se sustenta a tese de que não possui responsabilidade pelo débito, sob o argumento de que não detém a posse do veículo.” 
    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 e 280 desta Corte.
    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.15)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 08 de outubro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente